Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, 35 E 40, TODOS DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). INVASÃO DE DOMICÍLIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Se a entrada da equipe policial na residência do paciente se deu após indicação dos corréus, que declinaram o endereço como local de armazenamento de grande quantidade de entorpecentes, sugerindo, portanto, a presença de justa causa capaz de autorizar a diligência, não há falar em nulidade.
3. O Habeas Corpus não é via adequada para se aferir eventual violência praticada pela equipe policial quando do flagrante, pois demanda dilação probatória.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
5. Condenações criminais transitadas em julgado, a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante indicam o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, os quais recomendam a custódia cautelar.
6. Sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
7. Ordem denegada.